Tribunal: CARF
Processo: 12448.904635/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904635/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.140 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
VIVER PREVIDENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 07, através do qual a RFB não reconheceu o Direito Creditório de R$ 11.977,89
pleiteado através do PER/DCOMP no 03586.74234.191109.1.3.04-0196.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904635/2012-50
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

O Direito Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de COFINS, Código de tributo 7987, do período de apuração de
01/08/2009 a 31/08/2009. O Despacho Decisório informa que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ciente do Despacho Decisório em 16/03/2012 (fl. 50), o contribuinte, em
10/04/2012 (FL. 10) apresentou Manifestação de Inconformidade (Fls. 10/11) na qual
alega em síntese que: - Após a ciência do Despacho Decisório identificou um erro no
preenchimento da DCTF do 2o semestre de 2009. “Ao invés de informar o valor do
débito, qual seja, R$ 188.022,11 informou o valor do pagamento efetuado a maior R$
200.000,00”; - “A fim de corrigir esse erro efetuamos a RETIFICAÇÃO na DCTF
semestral retificadora (2o semestre/2009 nos campos de “Valor do Débito” e “Valor
Pago do débito”, conforme documento em anexo”; - Espera a reconsideração do
despacho decisório, com a consequente homologação do crédito compensado.
A 5a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-042.422, negou provimento à
manifestação de inconformidade.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta a violação ao princípio da
verdade material, a obrigatoriedade do fisco de apontar o erro nas declarações do contribuinte e a
suficiência da DCTF retificadora como prova do indébito. Requer o acolhimento da prova em
sede de recurso, pois junta documentos para confirmar o valor da COFINS estampado na DCTF
retificadora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento de
indébito de COFINS de 09/2009.
O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73 e
74, da Lei no 9.430/1996. O despacho eletrônico estampou que, para o DARF utilizado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
pleiteada.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustentou que houve erro de
fato no preenchimento de sua DCTF do 2o semestre de 2009, o que levou ao indeferimento de
seu direito creditório e à consequente não homologação da compensação.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

A DCTF original apresentou um débito de COFINS no montante de R$
200.000,00 e na DCTF retificadora o valor de R$ 188.022,11.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, equivoca-se ao defender que cabia à autoridade fiscal intimá-la a
apresentar as provas do crédito, bem como provar o erro nas suas declarações. Ao contrário, a
exigência de prova da liquidez e certeza do crédito é ônus que lhe cabia desde a apresentação do
PER/DCOMP, não se configurando como violação à verdade material.
A verdade material não serve para inverter o ônus da prova que a Lei atribui às
partes. Não se está diante de cobrança de crédito tributário, mas de reconhecimento de indébito
alegado pelo contribuinte contra a União.
Por outro lado, de fato, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com
retificação de DCTF após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade material,
o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito. Esse tema está pacificado pelo Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
Logo, não prosperam os argumentos de que apenas a DCTF retificadora seria
suficiente para a comprovação do indébito.
Diante desse quadro, a Recorrente juntou em recurso voluntário documentos para
confirmar a base de cálculo da COFINS posta na DCTF retificadora.
Como comprovação do indébito, trouxe aos autos: planilha (e-fls 186-187); FIP –
Formulário de informações periódicas entregues à SUSEP (e-fls. 188-193), balancete
consolidado de 01/09/09 a 30/09/09 (e-fls. 199-203 e 206-242) e quadro de controle dos
rendimentos dos ativos garantidores (e-fl. 204).
O resumo da controvérsia é: a- Constou na DCTF original um débito de COFINS
no montante de R$ 200.000,00 e na retificadora o valor correto de R$ 188.022,11; b- Foi
recolhido para o período de 09/2009, a COFINS no valor de R$ 200.000,00, por estimativas e c-
Foi apurado o valor exato da COFINS, base 09/2009, R$ 188.022,11.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

No caso em comento, não se está diante de “erro” de preenchimento de
declaração, mas sim de erro de apuração, pois de início a COFINS apurada era de R$
200.000,00, passando a ser como suposto valor correto R$ 188.022,11.
Entretanto, observa-se que: (i) Os documentos apresentados visam a dar suporte
ao valor da DCTF retificadora; (ii) Os documentos foram impressos em 25/05/2018, sem as
devidas autenticações e datas da época dos fatos, o que gera dúvida se a própria escrituração foi
retificada. Não há ilicitude em retificação da escrituração, desde que se demonstre o erro
existente anteriormente, que levou inclusive à reapuração da COFINS e (iii) Não consta o
demonstrativo da apuração do valor pago original de R$ 200.000,00.
Cabia ao contribuinte, em primeiro lugar, demonstrar porquê o pagamento foi
feito a maior, no valor de R$ 200.000,00. Houve erro de escrituração? Houve erro na
composição da base de cálculo? Qual foi a origem do indébito da COFINS? Nada disso foi
esclarecido.
A necessária comprovação da legitimidade dos créditos passa pelo cotejo entre
demonstração da apuração original e a apuração do suposto valor correto, acompanhados da
conciliação dos livros contábeis e fiscais, além de declarações transmitidas à RFB.
Então, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o indébito objeto
do pedido de compensação.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital